Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Plano De Saúde. Ação De Obrigação De Fazer c/c Indenizatória. Tratamento Domiciliar. Home Care. Dano Moral. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao custeio de internação domiciliar (home care), com acompanhamento de técnico de enfermagem 24 horas por dia, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura do tratamento domiciliar integral (home care), ainda que não previsto expressamente no rol da ANS e no contrato firmado; (ii) determinar se a negativa parcial de cobertura justifica indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A Resolução RDC no 11 da ANVISA e a Instrução Normativa SIS no 16/2021 preveem a possibilidade de internação domiciliar integral para pacientes com quadro clínico grave, como alternativa à internação hospitalar, desde que haja indicação técnica adequada.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que exclui o home care quando há prescrição médica fundamentada e quando tal medida representa alternativa à internação hospitalar (REsp 2.160.233/MT).
5. A prova pericial e a documentação médica demonstram a necessidade de cuidados contínuos, inclusive durante o período noturno, com atividades de higiene, monitoramento de sinais vitais e mudança de decúbito de forma sistemática.
6. A negativa parcial de cobertura (redução de12h para 6h) não caracteriza, por si só, abalo psicológico relevante ou agravamento do quadro clínico, não restando configurado o dano moral. A jurisprudência do STJ exige comprovação de prejuízo à saúde ou sofrimento adicional ao paciente para tal condenação (AgInt no REsp 1956098/SP).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente como alternativa à internação hospitalar, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. A prescrição médica fundamentada, aliada ao quadro clínico grave e à dependência funcional do paciente, justifica a cobertura integral do tratamento. 3. A negativa parcial de cobertura não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, ausente comprovação de agravamento da saúde ou sofrimento extraordinário."

Dispositivos relevantes citados: Resolução RDC no 11/2006, ANVISA; Instrução Normativa SIS no 16/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.160.233/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.6.2025; STJ, AgInt no REsp 1956098/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.4.2022.